Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-79.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003357-79.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PAVISAN CONSTRUÇÕES
LTDA EPP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-79.2018.8.26.0441
2/4
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1003357-79.2018.8.26.0441
APELANTE: PAVISAN CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
COMARCA: PERUÍBE
VOTO No 48.725
APELAÇÃO.
LICITAÇÃO.
ENGENHEIRO
TÉCNICO
RESPONSÁVEL
QUE
ASSINOU
O
LAUDO
DE
DUAS
EMPRESAS DIFERENTES E CONCORRENTES NA LICITAÇÃO.
INABILITAÇÃO. A inabilitação que se deu de forma correta. Sem
direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por PAVISAN CONSTRUÇÕES
LTDA. EPP. em face de PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PERUÍBE em
razão da r. sentença que denegou a segurança.1
Apela requerendo reforma da sentença.2
Com contrarrazões.3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
1 Fls. 149-154, de lavra da MM Juiz Dr. LEONARDO CHRISTIANO MELO, da 1a Vara da Comarca de Peruíbe,
cujo relatório se adota.
2 Fls. 171-184.
3 Fls. 191-196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-79.2018.8.26.0441
3/4
Voto no
recurso.4
É o relatório.
Consta nos autos que a Municipalidade iniciou licitação na modalidade
concorrência, tipo técnica e preço, para contratação de empresa especializada para
execução de obras de infraestrutura de interesse turístico. A impetrante sagrou-se
habilitada, contudo houve posterior inabilitação juntamente com a empresa TMK
Engenharia, pois ambas possuíam o mesmo engenheiro civil responsável.
Não há direito líquido e certo a ser assegurado no caso em tela.
Por certo que o engenheiro civil responsável pelo projeto apresentado
na licitação possui acesso a informações importantes das empresas e que deveriam
ser confidenciais quando se trata de concorrência pública.
Mesmo que não ferisse diretamente as normas editalícias, há claro
ferimento aos princípios norteadores do Direito Público e da moral.
Em não havendo nos autos prova pré-constituída do direito líquido e
certo ora alegado, desnecessário se alongar mais no debate, devendo a sentença ser
mantida também por seus próprios fundamentos.
4 Fls. 204-206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-79.2018.8.26.0441
4/4
Voto no
Pelo exposto, meu voto propõe aos meus ilustres pares que se negue
provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)